Tribunal: STJ
Processo: 1503993-86.2021.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764248 - SP (2024/0382737-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE DA SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 283 do STF e
7 do STJ.
3. São insuficientes, para atender à dialeticidade recursal, alegações
genéricas de que o recurso especial preenche todos os requisitos para ser
admitido, tampouco se admite a "impugnação implícita" aos óbices
apontados pelo Tribunal de origem, como pretende o agravante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49695216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b590ea03-37ee-4e45-9c2f-61d485803dbf

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b590ea03-37ee-4e45-9c2f-61d485803dbf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764248 - SP (2024/0382737-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE DA SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a defesa deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 283 do STF e
7 do STJ.
3. São insuficientes, para atender à dialeticidade recursal, alegações
genéricas de que o recurso especial preenche todos os requisitos para ser
admitido, tampouco se admite a "impugnação implícita" aos óbices
apontados pelo Tribunal de origem, como pretende o agravante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA49695376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:49
Código de Controle do Documento: cd8d42bd-19e3-4ce3-9afa-215a00518ab3

interpõe agravo regimental contra a
PEDRO FELIPE DA SILVA
decisão de fls. 1.236-1.237, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do AREsp por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
A defesa sustenta violação ao princípio da colegialidade e cerceamento
de defesa, alegando que "não cabe ao Relator examinar o mérito da causa para
negar seguimento a Recurso Especial, sob pena de indevida ofensa ao princípio da
colegialidade" (fl. 1.244), invocando precedentes do STF.
Alega: "o Recurso Especial do Agravante Pedro Felipe interposto na
origem está 'em confronto' com a jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça? A resposta é francamente negativa porque a matéria tratada no
Recurso encontra fundamento em julgado do HC n. 598.886/SC" (fl. 1.243).
Sustenta cerceamento do direito de defesa pela impossibilidade de
sustentação oral em matéria penal, argumentando que "a Constituição Federal no
artigo 5o, inciso LV, garante aos acusados em geral 'o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'" (fl. 1.244).
Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à 6a turma julgadora para que
se dê seguimento ao recurso especial e se garanta o direito à sustentação oral.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, a decisão
recorrida deve ser mantida.
No caso, o recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo
Tribunal de origem, em razão dos óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
A defesa sustenta que, na petição de agravo em recurso especial, teria
impugnado implicitamente os fundamentos enunciados pela Presidência desta
Corte para negar seguimento ao especial. Alega violação ao princípio da
colegialidade e cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento
monocrático em matéria penal impediu o direito à sustentação oral.
Documento eletrônico VDA49695376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:49
Código de Controle do Documento: cd8d42bd-19e3-4ce3-9afa-215a00518ab3

Contudo, o agravante limitou-se a sustentar questões preliminares sobre
colegialidade e cerceamento de defesa, sem enfrentar especificamente os
fundamentos da inadmissão baseados nas Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF. A
petição concentrou-se em precedentes do STF sobre o princípio da colegialidade,
reiterando o mérito veiculado no REsp quanto às violações aos artigos 226 e 386
do CPP.
Assim, a defesa não atendeu à dialeticidade recursal, uma vez que
deixou de rebater,
, os motivos de inadmissibilidade do
com particularidade
especial. Não são suficientes alegações genéricas de que o especial preenche todos
os requisitos para ser conhecido, tampouco se admite a "impugnação implícita",
como pretende o agravante. Com efeito, para infirmar a decisão que não admite o
REsp, é necessário que a parte demonstre, concreta e especificamente, não incidir
os óbices apontados pelo Tribunal estadual.
Considero, então, correto o
agravado, pois, verificado que o
decisum
insurgente deixou de impugnar os fundamentos de inadmissão do recurso, incide a
Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49695376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:49
Código de Controle do Documento: cd8d42bd-19e3-4ce3-9afa-215a00518ab3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0382737-7
AREsp 2.764.248 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005413620228260075 00009589220218260536 00011636720248260521
00018226120218260075 11636720248260521 15039938620218260536
18226120218260075 5413620228260075
541362022826007500009589220218260536 9589220218260536
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE DA SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: IAGO DE JESUS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO FELIPE DA SILVA
ADVOGADA
: PATRICIA CRISTINA DE BRITTO MOITA - SP412544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245449443<14320203@
2024/0382737-7 - AREsp 2764248 Petição : 2024/0092489-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:23:59
Código de Controle do Documento: 15690E6D-427B-4C03-83F0-D99276B1F0D9